Tribunal: TJSP
Processo: 1001601-26.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Apelação. Execução de título extrajudicial. Embargos julgados procedentes. Decisão alterada em parte. 1. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE e poupança vinculada DE TITULARIDADE Do devedor. Acolhimento. IMPENHORABILIDADE DA VERBA reconhecida, NOS TERMOS DO ART. 833, IV e X, DO C.P.C. 2. pedido subsidiário de limitação da penhora ao percentual de 30% dos

Ementa:
Apelação. Execução de título extrajudicial. Embargos julgados procedentes. Decisão alterada em parte. 1. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE e poupança vinculada DE TITULARIDADE Do devedor. Acolhimento. IMPENHORABILIDADE DA VERBA reconhecida, NOS TERMOS DO ART. 833, IV e X, DO C.P.C. 2. pedido subsidiário de limitação da penhora ao percentual de 30% dos proventos de aposentadoria recebidos pelo embargante. pleito não deduzido na peça DE defesa. apreciação que implicaria violação ao princípio da adstrição. não conhecimento. 3. pedido subsidiário de afastamento da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência. acolhimento. pedido formulado na inicial que tem a natureza de embargos à penhora, incidente para o qual o ordenamento não prevê a incidência de honorários de sucumbência. 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.